Tribunal: STF
Processo: RE 95752
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO
QUE MANDA REINTEGRAR NA POSSE DE IMÓVEL OS REQUERENTES DE CORREIÇÃO
PARCIAL, CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO, EM AÇÃO POSSESSORIA. OS
BENEFICIARIOS DO ATO DO CORREGEDOR-GERAL, IMPUGNADO NO MANDADO DE
SEGURANÇA, SÃO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSARIOS, NO FEITO
MANDAMENTAL. LEI N. 1533/1951, ART-19; C.P.C., ARTS. 47, PARAGRAFO
ÚNICO, E 48. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR
O ACÓRDÃO E ANULAR O PROCESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA, A PARTIR DAS
INFORMAÇÕES EXCLUSIVE, DEVENDO O RECORRENTE, COMO LITISCONSORTE
NECESSARIO, SER CITADO, PARA COMPOR A RELAÇÃO PROCESSUAL.